Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA E DA VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinta a ação ante a alta complexidade da demanda e consequente incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais pela necessidade da realização de perícia grafotécnica. Em suas razões recursais (ID 59748405), o recorrente alega que não realizou a contratação do financiamento para aquisição da motocicleta Honda/NXR 160 indicada nos autos. Aduz que a documentação apresentada no ato da contratação não é sua e junta documento da Polícia Civil do Distrito Federal, afirmando a inexistência de registro do documento juntado no ato da contratação. Alega que não há necessidade de perícia grafotécnica quando evidente fraude na documentação apresentada para celebração do negócio. Sustenta, assim, que é desnecessária a perícia grafotécnica ante a evidente fraude documental. Requer, ao final, a declaração de nulidade da sentença, determinando-se o regular processamento da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 59804827). Contrarrazões apresentadas (IDs 59748414, 59748416 e 59748417), oportunidade em que foi arguida preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
3. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. A controvérsia cinge-se à análise da alegação de falta de complexidade da causa pela desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, devendo prevalecer, na visão do recorrente, a competência dos Juizados Especiais.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias (art. 370, § único, do CPC). No caso, é controverso o fato alegado pelo requerente/recorrente de que não entabulou o negócio jurídico questionado – compra e venda com financiamento de motocicleta. Destaca-se que, ainda que aferido no documento de ID 59748398 a possível ocorrência de fraude do documento da contratação, ante a inexistência do registro do documento apresentado nos registros oficiais da Polícia Civil do DF, verifica-se que não há similaridade entre a assinatura apresentada no RG apresentado no protocolo da ação, ID 59748041, e a assinatura da declaração de hipossuficiência, ID 59748043, e da assinatura constante na CTPS de ID 59748406. Por outro lado, a data de emissão da CTPS é 8/8/2011, em São Paulo, quando a emissão do documento apresentado no ato da contratação, supostamente falso, é de 17/8/2011, em Brasília/DF. Outrossim, outro documento juntado ao ID 59748377 p.3, RG emitido em 1998, consta emissão pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, e de tal documento não há informações sobre sua veracidade nos registros oficiais e que a assinatura guarda verossimilhança com a do documento apresentado na contratação.
8. Por outro lado, ainda que a parte informe não residir no endereço no documento de contratação, o comprovante de residência juntado aos autos no ID 59748042, também está em nome de terceiros sem quaisquer comprovações de contrato de locação ou parentesco com o titular do comprovante.

9. O que se dessume, na verdade, é que duas pessoas estão utilizando os mesmos dados pessoais, sendo que foi identificada uma única divergência na Carteira de Identidade no que se refere à certidão nascimento apresentada: a de ID 59748377, indica registro de nascimento no 1897, e na de ID 59748041 o registro de nascimento é numero 015130. Tal fato demanda esclarecimentos pela autoridade policial, devendo a Secretaria encaminhar cópia do processo para instruir eventual inquérito a ser instaurado.
10. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da lei de regência dos Juizados Especiais.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Dispensado de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.